Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701145-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO GOMES DOS PASSOS AGRAVADO: MARIA EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de urgência – Suspensão da Obrigação de Fazer – Probabilidade de Direito e Risco de Dano Não Demonstrados – Efeito Suspensivo Indeferido JOSE APARECIDO GOMES DOS PASSOS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão por meio da qual foi deferida a antecipação de tutela requerida pela autora, para determinar ao réu a obrigação de reparar imediatamente o dano que causou, reconstruindo toda a estrutura de distribuição de água instalada no imóvel referido na inicial, de modo que ela retorne ao estado em que se encontrava antes do fato, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso. Segundo o recorrente, a Decisão é indevida, porquanto a cessão de uso sobre o imóvel foi adquirida pelos dois litigantes em 2017, quando viviam em regime de união estável. Assim, considerando a regra geral da comunhão parcial de bens, os direitos sobre o lote são dos dois, e não apenas da recorrida. Aduz, ainda, não existir peças para reparar a bomba de água do local, razão pela qual o cumprimento da ordem acarretará em um funcionamento precário, com risco de incêndio. Por fim, defende que a recorrida pratica a captação irregular de água, comportamento que não pode ser incentivado e viabilizado pelo conserto da bomba elétrica. Por todo o exposto, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela de recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo estarem ausentes os requisitos aptos à concessão da liminar. De início, é importante frisar que, de acordo com o boletim de ocorrência juntado aos autos de origem (ID 159381512), o próprio recorrente reconheceu ter comparecido no imóvel e cortado os cabos de energia elétrica, com intenção de interromper o fornecimento irregular de água para os moradores da região. Além de reconhecer os fatos perante a polícia, o agravante não nega a narrativa em seu recurso. Sua defesa se limita a expor os supostos riscos do uso da bomba de água, além de afirmar que o imóvel pertence aos dois litigantes. Entendo ser irrelevante para este momento processual a discussão acerca do condomínio sobre o bem. Os fatos narrados pelo próprio recorrente demonstram que a posse atual sobre o imóvel é exercida pela agravada. Isso porque, nas razões do recurso, o recorrente afirma que a recorrida estabeleceu o fornecimento de água para toda a região. Se a distribuição de água vem sendo realizada recorrentemente pela agravada, entendo que ela é quem exerce, atualmente, os direitos possessórios sobre o imóvel. Não desconsidero a possibilidade de, posteriormente, ser discutida a meação do imóvel, pelas vias adequadas, em razão da extinção da união estável. Entretanto, nesse momento processual, depreende-se que a recorrente suportou danos sobre a sua posse, em razão de conduta unilateral do recorrente. Não há, então, como se discutir eventual meação sobre o dever de reparar, considerando que os prejuízos foram causados por conduta individual do agravante e suportados apenas pela agravada. Assim, não vislumbro a probabilidade de direito, necessária a concessão da liminar. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à alegação de risco de dano. Quanto à impossibilidade de incentivar a captação irregular de água, entendo que a fiscalização e a penalização de tal conduta cabe à ADASA. Não compete ao recorrente declarar que há captação irregular de recursos hídricos e, por essa razão, requerer a reforma da decisão proferida na origem. Caso, de fato, a recorrida tenha praticado a conduta ilegal, a repressão do ilícito caberá ao órgão público competente, e não ao agravante. Por fim, a alegação sobre o risco de incêndio implica em mera conjectura, sem qualquer lastro probatório suficiente para justificar a concessão da liminar. Não fosse isso suficiente, destaco que a medida deferida na origem é reversível. Vale dizer, a suspensão do fornecimento de água para o imóvel da recorrida trará danos irreparáveis, considerando a natureza essencial do recurso em questão. O conserto da bomba hidráulica, por seu turno, envolve questão meramente econômica. Se, no curso do processo, ficar demonstrada a ausência de obrigação do réu de reparar os danos apontados, os recursos financeiros aplicados poderão ser devolvidos, com juros e correção. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-lhe das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator